Tribunal: TJES
Processo: 5023645-63.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023645-63.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ED 5023645-63.2021.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO
:
CRISTIANO GOMES DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. OMISSÃO. JURISPRUDÊNCIA TJES. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que conheceu do recurso interposto pela parte embargada dando-lhe provimento.

2. Alega a parte embarg
ante, em resumo, ocorrência de omissão ao não observar a jurisprudência do TJES.

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência do vício apontado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu anteriormente sobre a temática:

EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO DE SELEÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA NO IRDR 0021676-78.2018.8.08.0000. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 1. A importância de tais demandas no âmbito da Administração Pública também serve para afastar o conceito de menor complexidade, porquanto o provimento que possa gerar direito à nomeação em cargo público tem o condão de afetar toda a estrutura de pessoal e de gastos da administração pública.
2. Em que pese a alegação de que o Autor da demanda já é Servidor Público efetivo, tem-se, ante todo o conteúdo do voto proferido no IRDR, que os processos de promoção/seleção de servidores públicos estão pautados nos mesmos ditames dos concursos públicos, uma vez que, encartam a ideia de complexidade procedimental, não admitindo, como regra, conciliação entre as partes, estando a Administração pautada em atos eminentemente vinculados.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha (Juízo Suscitante). (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210015416, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

5. Isto posto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES EFEITOS INFRINGENTES
para para sanar a omissão existente no acórdão embargado para determinar
que:

Onde se lê:

7. Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito.

Leia-se:

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

6. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)